Tribunal: TJMT
Processo: 1001347-64.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001347-64.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMANUEL MESSIAS DE JESUS SILVA - CPF: 021.174.261-90 (APELANTE), MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES - CPF: 015.926.491-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COMBINADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA - MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS - UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE - POSSIBILIDADE - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO - ILEGALIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - NÃO COMPROVADO O SERVIÇO PRESTADDO - TARIFA DE CADASTRO E REGISTRO DO CONTRATO - VALIDADE SE PACTUADOS - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.

A aplicação da tabela Price como forma de amortização é legal, isso porque, referido sistema foi desenvolvido, tão somente, para que o contratante tenha ciência, desde já, de um valor fixo para todas as prestações do contrato.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema Repetitivo n.º 953, referenciando a Súmula n.º 539, firmou a tese no sentido que “a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação”.

É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial n.º 1.251.331/RS e n.º 1.255.573/RS. Súmula n.º 566 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EMANUEL MESSIAS DE JESUS SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Revisional de Contrato combinada com Repetição de Indébito e Tutela de Urgência n.º
1001347-64.2020.8.11.0003,
por ele proposta em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca dos juros abusivos aplicados à contratação efetuada, alegando que há “
cobrança de juros em percentual diverso do contratualmente estabelecido
”, pugnando pela restituição da quantia paga a maior e em dobro.

Insurge a apelante acerca da cobrança de tarifas bancárias pertinentes ao empréstimo, mencionando que “
não houve autorização em momento algum para a cobrança e inclusão de tais taxas no valor do financiamento contratado, com efeito não foi apresentado nota fiscal ou documento que comprove o gasto
”.

No que tange ao método usado para o cálculo dos juros, suscita pela ilegalidade do Sistema
Price
, requerendo seja aplicado ao caso o Método Gauss. Ainda, pugna pela vedação da cobrança dos juros compostos, requerendo a adequação dos valores cobrados.

A instituição bancária apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Revisional de Contrato combinada com Repetição de Indébito e Tutela de Urgência n.º 1001347-64.2020.8.11.0003, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do § 8.º do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pelo autor sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a parte autora ter celebrado, em 06 de fevereiro de 2018, o Contrato de Financiamento n.º 0115676218 para a aquisição de um veículo marca Ford, modelo KA Flex, SE Plus 1.0 12V Flex A/G 4P, de ano 2014 e modelo 2015, de cor preta, chassi 9BFZH55L2FB157156, Renavam 01029535172, placa QBS-1368, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Aduz que, no ato da contratação, deu uma entrada no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) sendo o saldo restante de R$ 15.000,00, (quinze mil reais) liberado a ser adimplido em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais e consecutivas no valor de R$ 511,29 (quinhentos e um reais e vinte e nove centavos).

Contudo, por considerar as taxas e valores cobrado em detrimento do contrato entabulado, ingressou o autor com a presente demanda.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, entendendo inexistir abusividade no contrato livremente avençado pelas partes, devendo persistir como foi efetivado.

Prefacialmente, importa consignar que, ao caso em tela, por se tratar de relação consumerista, incide as normas contidas no Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente os argumentos e provas apresentados pela parte apelante, em especial o contrato anexo à exordial (id. 107423009 - Págs. 1 a 3), verifica-se que resta claramente estipulada a taxa de juros incidente na contratação do empréstimo bem como que esta não viola disposição legal tampouco é abusiva, como bem menciona o Juízo de Primeiro Grau, motivo pela qual deve prevalecer. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO (INSS) - JUROS REMUNERATÓRIOS SIMILARES A MEDIA DE MERCADO -
MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS
-
EXCESSO NÃO OCORRIDO
-
MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS PACTUADAS
- INEXISTÊNCIA DE VALOR A SER REPETIDO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO.
A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
. (AgRg no AREsp 556.761/MS). Mantidas as cláusulas pactuadas, não há qualquer valor a ser repetido. A eventual cobrança de encargo abusivo não é suficiente para impor condenação por dano moral. Deve ser mantida a sentença no sentido de que os ônus sucumbenciais sejam suportados exclusivamente pela parte autora, diante da ausência sucumbência da instituição financeira. Entretanto, sendo a parte sucumbente beneficiário da justiça gratuita, deve referida condenação ficar suspensa, na forma do § 3º, do art. 98 do CPC. (TJMT - N.U 1041667-42.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

Quanto ao método de amortização, não sendo reconhecido vício na contratação, ainda que haja a incidência do Código de Defesa do Consumidor, há de ser considerado válido o contrato estipulado entre as partes, não tendo que se falar em abusividade dos juros utilizado.

No que tange à Tabela Price, não bastasse ser de larga aplicabilidade, necessário salientar que, em muitos casos, é este sistema de amortização, dada a estabilidade concedida ao financiamento de longo prazo, que permite ao adquirente a realização do negócio, que, uma vez contratado, não tem como ser reputado ilegal ou abusivo.

Ademais, a utilização da referida tabela por si só não importa capitalização, vez que há uma distribuição dos juros no decorrer do contrato que permite que todas as parcelas a serem pagas tenham o mesmo valor.

Assim, não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros, ainda que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de financiamento.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS A EXECUÇÃO - PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO - REJEITADAS - LEGALIDADE TABELA PRICE - LEGALIDADE DAS OTNs - REDUÇÃO DA MULTA - IMPERTINENTE - CONTRATO ANTERIOR AO CDC - SEGURO OBRIGATÓRIO - NECESSIDADE ANTE AO VALOR DA AVENÇA E AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO COM OUTRA SEGURADORA - COMPENSAÇÃO DE VALORES E REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PREJUDICADOS - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - SENTENÇA IRREPROCHÁVEL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O cerceamento da defesa só se concebe à prova necessária para o esclarecimento da verdade substancial investigada nos autos. Uma vez demonstrado, que a prova oral desejada em nada influiria no resultado do feito, correto o adiantamento da sentença, em julgamento antecipado; -O vencimento antecipado do contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o termo inicial da prescrição da cobrança, qual seja, vencimento da última parcela;
- Em princípio, na utilização do método da "tabela price" não há prática de anatocismo, visto que não há incidência de juros sobre juros vencidos e não pagos, mas apenas o cálculo de juros compostos, para se chegar aos valores uniformes das prestações a vencer
; - É firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a Taxa Referencial (TR) e obrigações do tesouro nacional (OTN), podem ser aplicadas como indexador da correção monetária nos contratos posteriores à Lei 8.177/91, desde que pactuada, nos termos da Súmula nº. 295/STJ: "A Taxa Referencial (TR) é indexador válido para contratos posteriores à Lei n. 8.177/91, desde que pactuada; - Incabível a redução da multa contratual, de 10% para 2%, uma vez que o contrato foi entabulado antes da alteração promovida no artigo 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor, pela Lei 9.298/96. - Se a parte não opta por contratar seguro, inerente ao contrato de financiamento habitacional, obrigatório, em outra seguradora, nem comprova que poderia ter contratado seguro mais vantajoso, ela sequer tem interesse de discutir o seguro que contratou não se pode declarar nulidade do contrato de seguro habitacional sem a comprovação do prejuízo. - Majora-se verba honoraria recursal com espeque no § 1º do art. 85 do CPC vigente. (TJMT - N.U 0003607-44.2014.8.11.0003, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 31/05/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PRECEDENTES DO STJ - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO EXPRESSA EM CONTRATO - INCIDÊNCIA NA FORMA ANUAL - POSSIBILIDADE -
TABELA PRICE
-
LEGALIDADE
- VENDA CASADA DO SEGURO PRESTAMISTA - CONFIGURADA - DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - PARTE QUE DECAIU DA MAIORIA DOS PEDIDOS - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A aferição da abusividade dos juros remuneratórios praticados pela instituição financeira dependerá da comprovação inequívoca de que a taxa avençada excede substancialmente à média de mercado. Segundo o entendimento consolidado na Corte Superior de Justiça é possível a incidência da capitalização dos juros, quando estiver expressamente pactuado no contrato ou se a taxa de juros anual pactuada for superior ao duodécuplo da taxa mensal descrita no contrato, sendo inviável a cobrança de capitalização mensal nos contratos onde não há pactuação expressa.
Não há ilegalidade na adoção da Tabela Price, uma vez que os juros são pagos integralmente pelas prestações do financiamento e o saldo devedor é amortizado por outra parte das prestações, não se verificando a incidência de juros sobre juros, ainda que aparente cobrança de juros compostos, estes são compensados mês a mês ao curso do contrato de financiamento
. Configurada a venda casada de seguro prestamista, bem como a cobrança indevida da capitalização de juros na forma mensal, é devida a devolução dos valores pagos a maior de forma simples. Mantém-se a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários considerando que decaiu da maioria dos pedidos. (TJMT - N.U 0053492-10.2014.8.11.0041, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 24/08/2017)

No que tange à capitalização dos juros, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Tema Repetitivo n.º 953, referenciando a Súmula n.º 539, firmou a tese no sentido que “
a cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
”.

Portanto, considerando o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e, verificando a ausência de expressa pactuação dos juros capitalizados, tem-se que sua incidência se mostra ilegal.

Relativamente a cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento jurisprudencial de que é abusiva sua cobrança sem especificação do serviço efetivamente prestado, conforme se depreende da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. A Corte de origem manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários a solução da controvérsia, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade , não se verifica a ofensa aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. 2. A revisão do aresto impugnado exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre o cabimento e necessidade da fixação de astreintes na espécie. Incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3.
Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido da “abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado”
(Tema/Repetitivo 958/STJ) 3.1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, acerca da ausência de especificação do serviço a ser efetivamente prestado pela instituição financeira, importaria, inevitavelmente, o exame do contexto fático-probatório dos autos, especificamente, das cláusulas contratuais, atraindo o óbice da Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1838265/RR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 02/09/2021)

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - LIMITAÇÃO DOS JUROS À TAXA MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA - TORNA-SE IRREGULAR APENAS SE SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DO MERCADO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
-
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
-
ABUSIVIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REOFRMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A abusividade da taxa de juros remuneratórios só se materializa quando a taxa do contrato for superior em 1,5 vez (ou 50%) a taxa média do mercado, não sendo verificado no caso em apreço.
Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado
(
Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial nº 1.578.526/SP
). (TJMT - N.U 1000352-39.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO -
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM
-
AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO
-
ABUSIVIDADE
- REPETIÇÃO SIMPLES - POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. Agravo interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.
É abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do bem, sem especificação do serviço efetivamente prestado
(
Recursos Repetitivos REsp n. 1.578.553/SP e Recurso Especial nº 1.578.526/SP
). (TJMT - N.U 0013232-47.2010.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021)

Assim, deixando a apelante de comprovar, por documentos hábeis, que efetivamente prestou os serviços relativos à avaliação do bem, é abusiva a cobrança da tarifa, não se desincumbindo de seu ônus probatório, consoante dispõe o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Acerca da tarifa de cadastro bem como registro do contrato, como estão expressamente pactuadas, reputam-se válidas suas cobranças. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONFIGURADO - MATÉRIA DE DIREITO - PROVA PERICIAL CONTÁBIL DESNECESSIDADE - SEGURO PRESTAMISTA - VENDA CASADA - CONFIGURADA - COBRANÇA INDEVIDA - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - JUROS REMUNERATÓRIOS - VANTAGEM EXAGERADA NÃO EVIDENCIADA -
TARIFA DE CADASTRO
-
VALIDADE
-
TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E AVALIAÇÃO
-
VALIDADE
- COBRANÇA A TÍTULO DE “PAGAMENTOS AUTORIZADOS” - TARIFA NÃO ESPECIFICADA - ILEGALIDADE - RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTO PROVIDO. As taxas de juros remuneratórios não são limitadas a 12% ao ano, e devem ter como parâmetro a média de mercado regulado pelo BACEN na época da contratação. Contudo, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (AgRg no AREsp 428.125/MS). O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, ademais, do contexto probatório não restou demonstrado que ao consumidor foi dada a opção de contratar seguradora diversa.
É válida a pactuação da Tarifa de Cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ
.
Não há ilegalidade na cobrança da taxa de registro de contrato, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
. É válida a cobrança da tarifa de avaliação de bem e registro de contrato, conforme tese fixada no julgamento do Resp. 1.578.553/SP, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos: “Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: - abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a - possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto”. (Recurso Especial 1.578.553 - SP (2016/0011277-6 de 28/11/2018) - Segunda Seção - Relator: Ministro Paulo de Tarso Sanseverino). Havendo cobrança de tarifas não especificadas a que título foram cobrados de forma que possa o consumidor entender o que está pagando, deve ser decotada. (TJMT - N.U 1026570-07.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 10/03/2021)

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto, considerando ilegal a incidência dos juros capitalizados ante a ausência de expressa pactuação bem como a tarifa de avaliação do bem, diante da ausência de comprovação do serviço prestado, mantendo incólume os demais tópicos da sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021